Tribunal: TJDFT
Processo: 0740065-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740065-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ATLANTICO SUL COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PNEUMATICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO BRADESCO S.A em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, via SISBAJUD. Assevera o agravante que renovado o pedido de pesquisa eletrônica por intermédio do SISBAJUD o MM. juízo a quo condicionou a busca à comprovação de modificação financeira da situação do agravado com indicações de bens passíveis de penhora. Destaca que a utilização dos sistemas de busca na fase executiva preservam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, mormente porque houve apenas uma tentativa realizada no antigo sistema BACENJUD, colacionando jurisprudência favorável aos seus argumentos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a consulta no sistema SISBAJUD em nome do devedor. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que o processo não seja arquivado e para possibilitar a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em nome da devedora, ora agravada. Compulsando os autos de referência, ressai que as últimas pesquisas eletrônicas foram realizadas em 02/10/2017 (BACENJUD – ID 10080652 dos autos de origem). Tendo em vista o decurso de mais de 4 anos da derradeira pesquisa realizada, entendo ser possível nova busca, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. O SISBAJUD, derivado do antigo BACENJUD, é um sistema mais abrangente e eficiente, porque incluiu em sua base de dados os bancos digitais, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores. Este também é o entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Sobre o tema, confiram-se os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a última pesquisa foi realizada em 09/01/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud.” (Acórdão 1247690, 07276106620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1248808, 07017468920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, conforme dispõe o artigo 1.019, I, do CPC, para deferir a realização da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em nome da agravada. Comunique-se ao Juízo. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator